Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. O banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a declaração de nulidade de contrato fraudado por terceiro e ressarcimento dos prejuízos causados ao autor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço.
3. Resta evidenciada a responsabilidade civil dos réus, que prestaram serviços de forma inadequada e ineficiente, descumprido os deveres de segurança inerentes ao negócio, não havendo, portanto, que se falar em exclusão de responsabilidade com rompimento da relação de causalidade, mas sim em fortuito interno, porquanto incide na proteção dos riscos esperados das atividades desenvolvidas.
4. Restando provado o prejuízo material decorrente da falha na prestação de serviços, o ressarcimento do valor dispendido pelo autor é medida que se impõe.
5. É cabível a indenização por danos morais, quando derivado do próprio fato ofensivo, qual seja, a restrição creditícia indevida advinda de contrato fraudado (abalo à credibilidade), o qual é in re ipsa.
6. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
8. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelos não providos.